Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução, diante da ausência de bens penhoráveis e da ineficácia das diligências realizadas no curso do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação executada submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do CC.
4. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão, conforme art. 206-A do CC e Súmula 150 do STF.
5. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, não se sujeitando à preclusão.
6. No caso, a suspensão do processo foi determinada em 12/06/2018, com início do prazo prescricional em 12/06/2019. Considerando a suspensão excepcional da contagem pelo período de 4 meses e 20 dias (Lei 14.010/2020), o termo final da prescrição ocorreu em 01/11/2024. A diligência exitosa requerida pelo exequente foi apresentada apenas em 29/01/2025, após o decurso do prazo prescricional, sendo irrelevante para afastar a prescrição.
7. A prescrição intercorrente não decorre da inércia do exequente, mas da ausência de bens penhoráveis, conforme art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, não se sujeitando à preclusão. 2. A prescrição intercorrente não decorre da inércia do exequente, mas da ausência de bens penhoráveis. 3. A diligência exitosa requerida e realizada somente após o decurso do prazo prescricional é irrelevante para afastar a prescrição.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5o, inc. I, e 206-A; CPC, art. 921, inc. III, §§ 1o e 4o; Lei 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1702909, 00108502220158070001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17/05/2023, p. 30/05/2023. TJDFT, Acórdão 1991273, 0705557-25.2018.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 23/04/2025, p. 05/05/2025.